Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703077-23.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, A. O. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com as informações registradas na Ata 4 (3427496), juntada ao PA/SEI 0034495/2023, os representantes desta Corte, do Governo do Distrito Federal - GDF, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF e da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF acordaram a prorrogação da suspensão dos processos referentes ao direito gratuito de crianças à creche e pré-escola para o dia 29 de fevereiro de 2024. Ante o exposto, dê-se vista ao recorrente. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2024. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator